Tribunal: TJSP
Processo: 1017465-41.2019.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO CONFIGURADA – Acolhimento dos embargos para sanar o vício de ausência de fundamentação em relação aos honorários sucumbenciais recursais – Incidência do art. 85, § 11, NCPC – Precedente do STJ – Embargos acolhidos.

Dispositivo: acolheram os embargos declaratórios.